Tribunal: TJDFT
Processo: 0002297-94.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002297-94.2017.8.07.0007 RECORRENTES: VILMAR DIONISIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, VIVIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, XANDECO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA SOB O RITO MONITÓRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade na hipótese em que a parte, em suas razões recursais, ataca especificamente os fundamentos da sentença, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende a reforma do julgado (Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos II e III). 2 – O não atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da inicial acarreta, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, o seu indeferimento e a extinção do Cumprimento de Sentença sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do mesmo diploma. 3 – Não se pode, a pretexto de ofensa aos princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé, da economia e da celeridade processual, premiar a desídia do Autor que deixa de promover as diligências que lhe competem no tempo oportuno, sobretudo cuidando-se de diligências necessárias ao regular trâmite do Cumprimento de Sentença. 4 – O indeferimento da petição inicial, por não atendimento à determinação de emenda, prescinde de dilação do prazo anteriormente concedido e de novas intimações do patrono e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o Feito. 5 – Nos termos da jurisprudência do STJ, interposta Apelação contra sentença em que se indefere a petição inicial e mantido o decisum em juízo de retratação, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal se o Réu, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões e, por fim, a Apelação não for provida. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, pleiteando que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e não por apreciação equitativa, pois, embora o feito tenha sido extinto sem julgamento do mérito, não havendo condenação, o valor da causa não é irrisório, ultrapassando a cifra de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025